Tribunal: STF
Processo: HC 54774
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-10
Data de publicação: 1976-12-10

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. APÓS A LEI 5.349, DE 3.11.67, QUE,
COM A REDAÇÃO DADA AO CAPITULO III DO TÍTULO IX DO COD. PROC. PENAL,
ABOLIU A PRISÃO PREVENTIVA OBRIGATORIA, DESAPARECEU O RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO, PREVISTO NO ART. 581, V, ÚLTIMA PARTE, DO DIPLOMA
PROCESSUAL PENAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
II. HABEAS CORPUS DEFERIDO, ESTENDIDO AO CO-RÉU.
OBS: PRECEDENTE - RECR 75.106 (RTJ 66/541).